Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO DEVEDOR INSOLVENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o art. 831 do Código Civil, “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”.

2. O efeito material mais importante da declaração de insolvabilidade é a perda do direito de administração e de disponibilidade dos bens, diante da inaptidão econômica para solução das dívidas, mas não a perda da capacidade processual do devedor, como se fosse um processo de interdição (REsp n. 1.315.421/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015).

3. No caso, a administradora judicial não teria qualquer interesse em propor ação de regresso, seja porque não vislumbra benefícios na adoção dessa providência, já que o afiançado e o outro fiador já foram demandados em anterior ação executiva e não se obteve êxito na localização de patrimônio, seja porque, na ação de insolvência civil, há expectativa de recebimento da quantia remanescente por meio de um imóvel da autora que fora arrecadado.

4. Nesse contexto, a apelante é a única interessada em demandar contra o afiançado e o outro fiador para reaver o que pagou, sendo parte legítima para estar em juízo na defesa de seus interesses, nos termos do art. 831 do Código Civil, tendo em vista que a condição de insolvente civil não lhe retira a capacidade processual de exercitar seus direitos.

5. Apelação conhecida e provida.